Tribunal: TJSP
Processo: 2148587-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - É lícito ao credor fiduciário, passados cinco dias da execução da liminar de busca e apreensão, sem o pagamento da integralidade da dívida, alienar o bem dado em garantia - Impossibilidade de purgação da mora, consoante entendimento do E. STJ, manifestado no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.418.593-MS, em 14.5.14 - Agravo provido.